Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-51.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000931-51.2023.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[Dr. Hanae Yamamura de Oliveira (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4° VARA CÍVEL DE CÁCERES - MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. UNIÃO. SÚMULA 501/STF. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Nos termos da Súmula 501/STF,
os juizados especiais da fazenda não têm
competência para julgar ações que versem sobre acidente de trabalho em que a União configure como ré.

2. O artigo
5o, II, da Lei 12.153/2009

c/c
Enunciado
08/FONAJE
definem a taxatividade do rol de partes que podem configurar no polo passivo de demandas em trâmite nos juizados especiais da fazenda.

3.
Incompetência dos juizados especiais da fazenda pública para julgamento de processos de acidente de trabalho nos quais a União seja parte.

4. Competência da justiça comum.

5.
Conflito de competência

julgado procedente para declarar o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT competente para processar e julga
r
a ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres e o juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, referente ao processamento da ação de n.
1001848-04.2023.8.11.0006
movida por
ASSUNCAO HURTADO
em desfavor do
MUNICIPIO DE CACERES
e do
MINISTÉRIO DA SAÚDE
.

Na origem,
a
ação visa
condenar os entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos em decorrência de acidente de trabalho enquanto o servidor estava cedido pelo Ministério da Saúde ao Município de Cáceres.

Originalmente distribuída à
4a Vara Cível de Cáceres
, o magistrado suscitado declinou da competência, fundamentando sua decisão na
previsão do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009 de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública no foro em que estiver instalado
.

O juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres sustenta que a competência é da justiça comum em razão da taxatividade do rol previsto no artigo 5o, II, da Lei 12.153/2009, não sendo possível que a União integre como ré nos juizados especiais da fazenda.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000931-51.2023.8.11.9005

Polo Ativo

Dr. Hanae Yamamura de Oliveira

Polo Passivo

JUÍZO DA 4° VARA CÍVEL DE CÁCERES - MT

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres e o juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, referente ao processamento da ação de n.
1001848-04.2023.8.11.0006
movida por
ASSUNCAO HURTADO
em desfavor do
MUNICIPIO DE CACERES
e do
MINISTÉRIO DA SAÚDE
.

Na origem,
a
ação visa
condenar os
entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos em decorrência de acidente de trabalho enquanto
o servidor estava
cedido pelo Ministério da Saúde ao Município de Cáceres.

Originalmente distribuída à
4a Vara Cível de Cáceres
, o magistrado suscitado declinou da competência, fundamentando sua decisão na
previsão do artigo
2o, § 4o
, da Lei n. 12.153/2009 de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública no foro em que estiver instalado
.

O juízo do
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
sustenta que a competência é da justiça comum em razão da taxatividade do rol previsto no artigo 5o, II, da Lei 12.153/2009, não sendo possível que a União integre como ré nos juizados especiais da fazenda.

Pois bem.

Em que pese o entendimento do juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, verifica-se
por meio
do 5o, II, da Lei 12.153/09
c/c enunciado
08/FONAJE expressa previsão legal quanto à impossibilidade de participação da União enquanto ré nos processos em trâmite nos juizados especiais da fazenda pública.

ENUNCIADO 08
/FONAJE
– De acordo com a decisão proferida pela 3.a Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II do art. 5o da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos,
não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS
(
XXXII Encontro
– Armação de Búzios/RJ).

É o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 501, definida no julgamento do RE 638.483 RG, “
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista
.
”.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP
1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em "Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.
"

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

3. Ademais, entendeu que a vedação à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Federais nos juízos estaduais (art. 20 da Lei 10.259/2001) incide apenas no caso de ações "distribuídas aos Juízos Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho." Aduziu ser "inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis
nos
10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta." Consignou que "eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
"

4. O Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso Especial, consignando que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados
apreciar
e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho." EXAME DO TEMA REPETITIVO 5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC
1
de 1969 (art. 142). Tal
regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

6. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 15: "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho." E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.
"

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei no 10.259/2001." (
REsp
661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton
Carvalhido
,
DJe
5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 - que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o) - também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2o estabelece expressamente que compete
a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
." Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5o, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
"

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que "não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública." (
REsp
1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
20.3.2020). No mesmo sentido:
REsp
1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
13.3.2020;
REsp
1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
17.3.2020;
REsp
1.860.105/MT, Relator Min.
Og
Fernandes,
DJe
31.3.2020. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 12. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ: "Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14. Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta. CONCLUSÃO 15. Recurso Especial provido, sob o rito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(
REsp
n. 1.859.931/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021,
DJe
de 1/7/2021.)

Ainda, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO
AUXÍLIO DOENÇA
EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA N. 1.053 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

1 - Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser
observada
a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.

2 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

(N.U 1004671-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021)]

Desta feita
, incabível
o trâmite no juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
.

Em face do exposto,
julgo
PROCEDENTE
O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para declarar competente o Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
/MT
para processar
e julga
r
a ação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023